Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-38.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP) ? PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O QUANTUM MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Nulidade do Reconhecimento dos apelantes. (art. 226 do CPP).As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes).Preliminar rejeitada.MéritoInsuficiência de ProvasAnoto que não há como possa prosperar a alegação de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, com a consequente absolvição dos apelantes, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação. A materialidade do crime está plenamente comprovada pelo auto de apreensão de fls.35, exame de necropsia de fls.36-37 e depoimento das testemunhas.A autoria do crime de latrocínio está devidamente comprovada nos autos por meio da prova testemunhal colhida durante a instrução processual, as conseguiram descrever de forma coerentes os fatos, indicando detalhes precisos da dinâmica dos fatos, inclusive do momento em que a vítima foi abordada e atingida com golpe de faca na região do peito pelos acusados.Ressalto que a tese absolvição por insuficiência de provas sustentada pela defesa dos apelantes encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo como negar que ambos chegaram no local de moto e abordaram a vítima anunciando o roubo, momento em que o apelante CLEITON FURTADO PANTOJA desceu da moto e subtraiu o celular da vítima, e lhe desferiu uma facada, pois a vítima esboçou uma certa reação ao intento criminoso da dupla. Nota-se que ambos agiram com a clara intenção de subtrair os pertences da vítima e no intuito de assegurar o sucesso da impunidade a vítima foi lesionada com uma facada, conduta criminosa que lhe ceifou a vida. Entendo que os fatos foram muito bem esclarecidos durante a instrução processual, e o magistrado a quo ao proferir a sentença condenatória, atuou em harmonia com o Direito posto. Ao fazê-lo, assentou que ambos os recorrentes contribuíram ativamente para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, possuindo pleno domínio do fato, sendo a colaboração de significativa relevância para o sucesso da empreitada criminosa, pois enquanto um descia da moto para consumar o crime de latrocínio, o segundo integrante ficaria de prontidão para realizar a fuga do local. Destaco que os recorrentes assumiram o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que praticavam o crime de roubo qualificado, no qual a vítima foi intimidada mediante o uso de faca e graves ameaças e mesmo depois de ter entregado seu celular para os recorrentes, a vítima foi lesionada gravemente por meio de uma facada e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Necropcial de fls. 36-37.Quanto ao reconhecimento de crime único, percebam a organicidade do Direito. O latrocínio é infração penal complexa, uma vez que o delito fim arquitetado foi o de roubo, porém assegura a sua impunidade e de seu comparsa, o agente CLEITON FURTADO PANTOJA resolveu esfaquear a vítima após subtração do celular da vítima.Apesar de ter sido o recorrente CLEITON FURTADO PANTOJA, quem desferiu o golpe de faca, entendo que o seu comparsa EDINELSON GOMES RODRIGUES ao aderir com seu comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor da facada fatal, devendo responder pelo crime na medida de sua culpabilidade, nos termos do art. 29 do CPB. Desse modo, a tese absolutória se encontra totalmente destituída de fundamento, estando a versão defensiva isolada nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes. DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)EDINELSON GOMES RODRIGUESNota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo a quo, ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.2ª FASE Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ?c?, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) e a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB. Assim, mantenho o mesmo entendimento do magistrado a quo que considerou preponderante a atenuante reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, ficando em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.3ª FASE Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.Assim, MANTENHO a pena definitiva do apelante EDINELSON GOMES RODRIGUES, no patamar de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)CLEITON FURTADO PANTOJANota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo a quo, ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.2ª FASE Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ?c?, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) exasperando a reprimenda em 1/6, tornando a pena em 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.3ª FASE Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.Assim, MANTENHO a pena definitiva do apelante CLEITON FURTADO PANTOJA, no patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.DISPOSITIVOCONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000742-38.2017.814.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREVE (1ª VARA BREVES)
APELANTES: EDINELSON GOMES RODRIGUES e CLEITON FURTADO PANTOJA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP) - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O
QUANTUM
MÍNIMO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preliminar de Nulidade do Reconhecimento dos apelantes. (art. 226 do CPP).
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.
Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes).
Preliminar rejeitada.
Mérito
Insuficiência de Provas
Anoto que não há como possa prosperar a
alegação de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, com a consequente absolvição dos apelantes
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.
A
materialidade
do crime está plenamente comprovada pelo auto de apreensão de fls.35, exame de necropsia de fls.36-37 e depoimento das testemunhas.
A
autoria
do crime de latrocínio está devidamente comprovada nos autos por meio da prova testemunhal colhida durante a instrução processual, as conseguiram descrever de forma coerentes os fatos, indicando detalhes precisos da dinâmica dos fatos, inclusive do momento em que a vítima foi abordada e atingida com golpe de faca na região do peito pelos acusados.
Ressalto que a tese absolvição por insuficiência de provas sustentada pela defesa dos apelantes encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo como negar que ambos chegaram no local de moto e abordaram a vítima anunciando o roubo, momento em que o apelante CLEITON FURTADO PANTOJA desceu da moto e subtraiu o celular da vítima, e lhe desferiu uma facada, pois a vítima esboçou uma certa reação ao intento criminoso da dupla.
Nota-se que ambos agiram com a clara intenção de subtrair os pertences da vítima e no intuito de assegurar o sucesso da impunidade a vítima foi lesionada com uma facada, conduta criminosa que lhe ceifou a vida.
Entendo que os fatos foram muito bem esclarecidos durante a instrução processual, e o magistrado
a quo
ao proferir a sentença condenatória, atuou em harmonia com o Direito posto. Ao fazê-lo, assentou que ambos os recorrentes contribuíram ativamente para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, possuindo pleno domínio do fato, sendo a colaboração de significativa relevância para o sucesso da empreitada criminosa, pois enquanto um descia da moto para consumar o crime de latrocínio, o segundo integrante ficaria de prontidão para realizar a fuga do local.
Destaco que os recorrentes assumiram o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que praticavam o crime de roubo qualificado, no qual a vítima foi intimidada mediante o uso de faca e graves ameaças e mesmo depois de ter entregado seu celular para os recorrentes, a vítima foi lesionada gravemente por meio de uma facada e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Necropcial de fls. 36-37.
Quanto ao reconhecimento de crime único, percebam a organicidade do Direito. O latrocínio é infração penal complexa, uma vez que o delito fim arquitetado foi o de roubo, porém assegura a sua impunidade e de seu comparsa, o agente CLEITON FURTADO PANTOJA resolveu esfaquear a vítima após subtração do celular da vítima.
Apesar de ter sido o recorrente CLEITON FURTADO PANTOJA, quem desferiu o golpe de faca, entendo que o seu comparsa EDINELSON GOMES RODRIGUES ao aderir com seu comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor da facada fatal, devendo responder pelo crime na medida de sua culpabilidade, nos termos do art. 29 do CPB.
Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes
.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)
EDINELSON GOMES RODRIGUES
Nota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.
Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.
2ª FASE
Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea `c¿, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) e a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.
Assim,

mantenho o mesmo entendimento do magistrado
a quo
que considerou preponderante a atenuante reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, ficando em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
3ª FASE
Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.
Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante
EDINELSON GOMES RODRIGUES
, no patamar de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.
DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)
CLEITON FURTADO PANTOJA
Nota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.
Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.
2ª FASE
Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea `c¿, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) exasperando a reprimenda em 1/6, tornando a pena em
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
3ª FASE
Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.
Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante
CLEITON FURTADO PANTOJA
, no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.
DISPOSITIVO
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para

manter

a sentença objurgada em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (PA), 22 de julho de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000742-38.2017.814.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREVE (1ª VARA BREVES)
APELANTES: EDINELSON GOMES RODRIGUES e CLEITON FURTADO PANTOJA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

EDINELSON GOMES RODRIGUES e CLEITON FURTADO PANTOJA,
por intermédio do Defensora Pública Graziela Paro Caponi, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou os recorrentes pela prática do
Crime de Latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal
.

EDINELSON GOMES RODRIGUES:
20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente no Regime Fechado.

CLEITON FURTADO PANTOJA:
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente no Regime Fechado.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 17/01/2016, por volta das 19:30h, no ponto de táxi do Porto Bom Jesus, localizado na esquina da Travessa Castilhos França com Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Município de Breves/PA, os denunciados subtraíram mediante violência exercida mediante golpe de arma branca, tipo faca, o aparelho celular da
vítima LUAN DA SILVA FREITAS
, sendo que em razão da grave lesão sofrida durante o assalto a vítima veio a óbito.

A vítima estava em seu local de trabalho no momento do crime (ponto de táxi), quando os acusados chegaram e anunciaram o assalto, embora a vítima tenha entregue o celular, foi lesionada de pelo acusado Edinelson Gomes Rodrigues, vindo a óbito.

Os agentes se evadiram na posse do objeto subtraído, mas após diligências os acusados foram encontrados em uma residência na Rua Duque de Caxias, Bairro Cidade Nova - Breves.

A denúncia foi recebida na data de 11/03/17, (fl. 84/84v).

A audiência foi realizada às fls. 125/127, onde houve a inquirição das testemunhas de acusação. Audiência de continuação fls. 121/122. Nova audiência de continuação fls.129/130. Oitiva da testemunha de defesa Neuzilene de Sousa Gonçalves às fls.146. Interrogatório dos acusados, às fls.150.

Em alegações finais o Ministério Público sustentou a existência de prova cabal da autoria e materialidade, pelos depoimentos produzidos durante a instrução, pugnando pela condenação do latrocínio consumado.

A defesa dos acusados pugnou, inicialmente, pela nulidade da oitiva das testemunhas pela superação do limite legal, nulidade do reconhecimento em Delegacia e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas; caso contrário, fixação de pena no mínimo legal.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR os recorrentes EDINELSON GOMES RODRIGUES e CLEITON FURTADO PANTOJA, pela prática do Crime de Latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal, fixando a pena nos seguintes termos:

EDINELSON GOMES RODRIGUES:
20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente no Regime Fechado.

CLEITON FURTADO PANTOJA:
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente no Regime Fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando em favor dos recorrentes as seguintes teses: a) Nulidade do Reconhecimento dos Apelantes; b) Absolvição por insuficiência de provas; c) Que seja revisada a pena, para que seja adequado ao patamar mínimo legal. (fls. 284-290).

O
dominus litis
, em suas
contrarrazões
, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 293-295v).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 302-309)

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000742-38.2017.814.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BREVE (1ª VARA BREVES)
APELANTES: EDINELSON GOMES RODRIGUES e CLEITON FURTADO PANTOJA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP).

As formalidades de que cuida o artigo
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.

Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado:
"O reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art.
226
do
CPP
, não é molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (STF 238/258).

Assim, forçoso convir que a inobservância das formalidades insertas no artigo
226
do
CPP
não enseja na total invalidação do reconhecimento dos acusados, podendo, sim, ser considerado como um reconhecimento informal, desdobramento da prova testemunhal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO.
¿Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
[¿]
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa¿.

Anoto que não há como possa prosperar a
alegação de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, com a consequente absolvição dos apelantes
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada pelo auto de apreensão de fls.35, exame de necropsia de fls.36-37 e depoimento das testemunhas.

A
autoria
do crime de latrocínio está devidamente comprovada nos autos por meio da prova testemunhal colhida durante a instrução processual, as conseguiram descrever de forma coerentes os fatos, indicando detalhes precisos da dinâmica dos fatos, inclusive do momento em que a vítima foi abordada e atingida com golpe de faca na região do peito pelos acusados, conforme as transcrições a seguir:
A testemunha
Pedro de Souza Lameira
afirmou em juízo que escutou um grito ¿ai¿, se levantou, olhou e viu os dois assaltantes tomando fuga na moto com uma faca; viu o finado com a mão no peito pedindo socorro,
também viu o rosto dos dois acusados na hora do assalto, estavam de cara limpa; o réu Cleiton estava na garupa da moto segurando a faca
. (Gravação em mídia, fl.128)
A testemunha
Raimundo Pereira Rocha
asseverou que estava no Porto Bom Jesus com dois amigos e que viu tudo que aconteceu; estava sentado em um banco quando escutou o grito ¿ai me furaram¿ e viu um rapaz com uma faca na mão subindo na moto; presenciou duas pessoas fugindo numa moto; a faca estava com o garupa e o fato ocorreu por volta das 19:30h. (Gravação em mídia, fl.128)
A testemunha
Oudaleni de Souza Moraes
declarou que, quando estava em casa, ouviu o pessoal gritando ¿pega esses homens que mataram e roubaram o rapaz lá na beira¿; viu dois homens correndo, um estava com uma camisa enrolada na mão e que viu o rosto deste, que ele se chama de ¿Velho¿. (Gravação em mídia, fl.128)
A testemunha Thiago Souza Mendonça prestou depoimento:
¿(...)

que trabalha da distribuidora Marajó; que presenciou os fatos e viu na hora que pararam a moto e um desceu com a faca na mão, não deram chance da vítima reagir; viu o rosto dos acusados e conhece os dois; a faca era prateada, com furos no meio; que a faca estava com o acusado de apelido ¿Velho¿; que viu os dois logo depois do assalto e não tem dúvida alguma; a vítima estava sentada com celular na mão quando um dos acusados desceu da moto com a faca; que reconhece os dois acusados; a vítima não reagiu e a facada foi na região do peito; que logo após a tomada do celular da vítima, a mesma foi golpeada e o acusado correu para a moto; foi quem prestou socorro à vítima, a levando para o hospital. (Gravação em mídia, fl.128)¿
A testemunha Ronaldo Pompeu de Souza
informou:
¿(...)que escutou o grito da vítima
¿ai me furaram¿, viu o garupa da moto com uma faca na m¿o; reconheceu na Delegacia o garupa como sendo o Claiton, ficou frente a frente com ele. (Gravaç¿o em mídia, fl.128)
A testemunha Marcelo Oliveira Loureiro
confirmou, em juízo, que presenciou os fatos e viu na hora que os acusados chegaram na moto; O Cleiton desceu da moto com a faca na mão e já foi tomando o celular do finado; o finado se levantou e o Cleiton desferiu uma facada; que no momento em que o Cleiton tomou o celular, a vítima se espantou e nessa hora o Cleiton lhe deu uma facada no peito; que o acusado levou o celular. (Gravação em mídia, fl.120)¿

Como demonstrado, a autoria resta sobejamente comprovada pelas provas dos autos. Por óbvio, as testemunhas oculares do crime são de grande importância para que se tenha certeza da autoria, já que estavam próximo do local do crime e conseguiram observar toda ação criminosa.

Ressalto que a tese absolvição por insuficiência de provas sustentada pela defesa dos apelantes encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo como negar que ambos chegaram no local de moto e abordaram a vítima anunciando o roubo, momento em que o apelante CLEITON FURTADO PANTOJA desceu da moto e subtraiu o celular da vítima, e lhe desferiu uma facada, pois a vítima esboçou uma certa reação ao intento criminoso da dupla.

Nota-se que ambos agiram com a clara intenção de subtrair os pertences da vítima e no intuito de assegurar o sucesso da impunidade a vítima foi lesionada com uma facada, conduta criminosa que lhe ceifou a vida.

Entendo que os fatos foram muito bem esclarecidos durante a instrução processual, e o magistrado
a quo
ao proferir a sentença condenatória, atuou em harmonia com o Direito posto. Ao fazê-lo, assentou que ambos os recorrentes contribuíram ativamente para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, possuindo pleno domínio do fato, sendo a colaboração de significativa relevância para o sucesso da empreitada criminosa, pois enquanto um descia da moto para consumar o crime de latrocínio, o segundo integrante ficaria de prontidão para realizar a fuga do local.

Destaco que os recorrentes assumiram o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que praticavam o crime de roubo qualificado, no qual a vítima foi intimidada mediante o uso de faca e graves ameaças e mesmo depois de ter entregado seu celular para os recorrentes, a vítima foi lesionada gravemente por meio de uma facada e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Necropcial de fls. 36-37.

Quanto ao reconhecimento de crime único, percebam a organicidade do Direito. O latrocínio é infração penal complexa, uma vez que o delito fim arquitetado foi o de roubo, porém assegura a sua impunidade e de seu comparsa, o agente CLEITON FURTADO PANTOJA resolveu esfaquear a vítima após subtração do celular da vítima.

Apesar de ter sido o recorrente CLEITON FURTADO PANTOJA, quem desferiu o golpe de faca, entendo que o seu comparsa EDINELSON GOMES RODRIGUES ao aderir com seu comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor da facada fatal, devendo responder pelo crime na medida de sua culpabilidade, nos termos do art. 29 do CPB.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação dos apelantes
.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)

Os recorrentes pretendem, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal. Assim, sem delongas desnecessárias, passo à análise da pena do apelante
EDINELSON GOMES RODRIGUES,
entendendo imperioso, para tanto, relembrar a sentença na parte que interessa
:
¿(...) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, raz
¿o pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, raz¿o pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito s¿o próprios
à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime.
Circunstâncias: são superiores ao ordinário porque o réu agiu em concurso de pessoas, o que pôs a vítima em substancial desvantagem e garantiu a maior eficácia da empreitada criminosa
. Consequências: são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar; Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Nota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.

Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.

2ª FASE

Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea `c¿, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) e a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.
Assim,

mantenho o mesmo entendimento do magistrado
a quo
que considerou preponderante a atenuante reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, ficando em
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

3ª FASE

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante
EDINELSON GOMES RODRIGUES
, no patamar de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CPB)

Os recorrentes pretendem, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal. Assim, sem delongas desnecessárias, passo à análise da pena do apelante

CLEITON FURTADO PANTOJA
, entendendo imperioso, para tanto, relembrar a sentença na parte que interessa
:
¿Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: n
¿o registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, raz¿o pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, raz¿o pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito s¿o próprios
à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime. Circunstâncias: s
¿o superiores ao ordinário porque o réu agiu em concurso de pessoas, o que pôs a vítima em substancial desvantagem
e garantiu a maior eficácia da empreitada criminosa. Consequências: s
¿o próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto
à aç
¿o, nada tendo a se valorar; Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita
individualmente, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclus¿o e 20 (vinte) dias-multa¿.

Nota-se pelo trecho acima reproduzido, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base um pouco acima da pena-base do crime de latrocínio.

Considerando que apenas 01 (um) vetor foi valorado desfavorável ao apelante, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.

2ª FASE

Prosseguindo, na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea `c¿, do CP (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) exasperando a reprimenda em 1/6, tornando a pena em
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

3ª FASE

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Assim,
MANTENHO
a pena definitiva do apelante
CLEITON FURTADO PANTOJA
, no patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para

manter

a sentença objurgada em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 22 de julho de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator